Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA TERMINATIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A MATÉRIA. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE VALIDADE PROCESSUAL. RECORRENTE ABSOLVIDO DEFINITIVAMENTE DA IMPUTAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DE UM CARRO. NOVA DENÚNCIA IMPUTANDO AGORA O CRIME DE FURTO DO MESMO VEÍCULO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MESMO ACONTECIMENTO HISTÓRICO SOB NOVA ROUPAGEM JURÍDICA. EVIDENCIADO O BIS IN IDEM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A sentença absolutória faz coisa julgada material (pressuposto negativo de validade processual) do núcleo essencial do fato descrito na denúncia (art. 110, § 2o, do CPP), o que impede, “ainda que sob nova roupagem jurídica”, o oferecimento de uma nova denúncia em relação ao mesmo acontecimento histórico.
2. In casu, a partir da análise das provas produzidas na primeira ação penal, caberia ao Ministério Público aditar a denúncia e não requerer, em alegações finais, a absolvição do acusado. Contudo, com o trânsito em julgado da sentença absolutória, a discussão sobre o mesmo acontecimento histórico se encontra encerrada.
3. O caminho trilhado pelo Ministério Público que, de forma enviesada, “retirou” a acusação de receptação para depois retomar a ação penal – agora imputando-lhe o crime de furto perante outro Juízo – não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.
4. Recuso ministerial conhecido e desprovido.